Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708930-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ALVES CARVALHO COMERCIO DE VIDROS - ME AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anderson Carvalho Comércio de Vidros – ME, Id. 69670951, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, no processo de n.o 0700080-53.2025.8.07.0008, ajuizado contra FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 225473867 dos autos de origem). “Nos termos do artigo 98, do CPC e da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita. Todavia, a requerente do benefício não demonstrou a necessidade, razão pela qual indefiro o pedido. Frise-se que, instada a demonstrar a hipossuficiência econômica, a parte autora apenas apresentou "declarações transmitidas que comprovam a inexistência de movimentação/faturamento da empresa". No entanto, não é nada crível que a pessoa jurídica criada para explorar atividade empresarial não tenha faturamento algum, embora tenha celebrado negócio jurídico, inclusive que o que originou a obrigação cujo cumprimento busca em face da parte ré. Por compreender que a documentação apresentada não prova a alegada hipossuficiência de recursos, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Emende-se a inicial para proceder o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.” Nas razões do recurso, aduz a empresa agravante ser pessoa jurídica de pequeno porte, que demonstrou a ausência de faturamento e a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Afirma que a jurisprudência do STJ admite a concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Cita o artigo 98 do CPC e entende que os documentos anexados aos autos comprovam a inexistência de faturamento e de atividade comercial, eis que se encontra fechada e alega que o seu CNPJ se manteve ativo por conta de débitos ficais, os quais estão sendo quitados pelo sócio, uma vez que este exerce a profissão de vigilante. Requer a concessão do efeito suspensivo visando modificar a decisão guerreada, de modo a dar prosseguimento a ação principal, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o objeto deste recurso. É o relatório. Decido. Insta destacar que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Desde logo ressalto que é possível a concessão do benefício da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, desde que comprovem insuficiência de recursos, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional estabelecido no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição da República. Com efeito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que as pessoas jurídicas, para usufruírem do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. A propósito, o Verbete Sumular no 481 do egrégio Superior Tribunal de Justiça estatui o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” No mesmo sentido já decidiu esta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples ausência de fins lucrativos da pessoa jurídica não indica, por si só, ao deferimento da gratuidade de justiça, devendo demonstrar sua hipossuficiência. 2. Para que as pessoas jurídicas usufruam do benefício da justiça gratuita, devem comprovar nos autos, de modo incontestável, a ausência de condições para arcar com os encargos do processo. 3. Agravo de instrumento não provido.(Acórdão 1951805, 0736927-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) No caso dos autos, deflui-se que o agravante anexou aos processo de origem Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, relativo ao mês/ano janeiro 2022 e janeiro 2023, além do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, período de apuração 01/12/2024 a 31/12/2024 (Ids. 225283197, 225283198 e 225283199 autos de origem), todos com ausência de faturamento. In casu, a despeito da alegada hipossuficiência, em tese, mostra-se aparentemente contraditória a alegação de que não teria nenhuma movimentação financeira, quando se verifica que realizara o negócio jurídico que enseja a ação de origem. A propósito, nota-se que sequer foram acostados extratos bancários em faturas dos cartões de crédito da pessoa jurídica, nem tampouco comprovado o encerramento das contas bancárias ou noticiada eventual impossibilidade de fazê-lo. Portanto, em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, sobrelevando-se, inclusive, aparente ausência de renda para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator